Tribunal: TJPA
Processo: 0806576-33.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806576-33.2024.8.14.0401

APELANTE: JOÃO GILBERTO CARVALHO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICAÇÃO DESTA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUTORIA NÃO CONFESSADA EM JUÍZO
.
PRECEDENTES DO E. STF. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS). PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E VALOR JUSTIFICADO.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 147,
caput
, do CP e da contravenção penal do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, respectivamente, às penas de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e de 01 (um) mês de prisão simples, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor da vítima, objetivando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento das penas-base para o mínimo legal,
o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e aplicação desta à revelia da Súmula 231, do STJ, bem como a
exclusão da indenização por danos morais ou redução desta para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii)
saber se está adequada a fixação das reprimendas-base em
quantum
acima do mínimo legal
; (iii) saber se é devido o reconhecimento da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP; (iv) saber se a atenuante do art.
65, III,
d
, do CP
pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em desconformidade com o Enunciado 231, do STJ; e, (v) saber se é possível afastar ou diminuir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e prova oral colhida em juízo, ressaltando-se, ainda, o alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes
praticados no contexto de violência doméstica e familiar
.
Precedentes jurisprudenciais.

4.
Escorreita
a fixação das penas-base acima do mínimo legal, pois desfavorável ao apelante o vetor
antecedentes.
Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

5.
Não há que se falar em aplicação da circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, já que o recorrente não confessou as infrações em juízo.

6.
A
jurisprudência do STF, até com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido na Súmula 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, a atenuante da confissão espontânea, genérica, não pode conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

7.
Inviável reduzir e/ou muito
menos afastar a indenização por danos morais, pois
houve pedido expresso na exordial acusatória e o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
restou fundamentado e não excessivo. Inteligência do art
. 387, IV, do CPP.
Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOÃO GILBERTO CARVALHO JUNIOR, termo no ID – 22957597,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém (ID – 22957590)
, que o condenou pela prática
delitiva prevista no art. 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro e pela contravenção penal do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, respectivamente, às penas de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e de 01 (um) mês de prisão simples, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor da vítima.

Nas razões recursais (ID - 22957607), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base para o mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a aplicação desta à revelia da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como a
exclusão da indenização por danos morais ou redução desta para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em contrarrazões (ID – 22957612), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 25054823, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 22957519
) o que segue:

“Narram os presentes autos que no dia 09/04/2024, por volta das 09:00h, em via pública, localizada na Almirante Barroso, N° 2540, em frente ao SESI, bairro do Marco, SABRINA JUDITH JESUS DE FREITAS foi vítima de vias de fato e ameaça pratica pelo seu ex-companheiro JOÃO GILBERTO CARVALHO JUNIOR, ora denunciado, em contexto de violência doméstica familiar contra mulher.

No dia 08/04/2024 a vítima decidiu terminar o relacionamento com o denunciado e acreditou que tudo estava resolvido.

No dia 09/04//2024, o denunciado ligou para a vítima e pediu para ela pagar sua passagem de ônibus, alegando que teria uma entrevista de emprego e não tinha dinheiro para ir. A vítima aceitou e pediu para o denunciado ir até sua casa para irem juntos até a parada e seguirem no mesmo ônibus.

Ao se encontrarem dentro do ônibus, a vítima perguntou onde ele iria descer, momento em que o denunciado, enfurecido, proferiu as ameças: "EU NÃO VOU DESCER CARALHO NENHUM, EU NÃO VOU DESCER, EU VOU NO TEU EMPREGO FAZER ESCÂNDALO, VOU FAZER TU PERDER O EMPREGO, EU VOU TE MATAR!"

Após, bateu a cabeça da vítima contra o vidro da janela, oportunidade em que a vítima desceu do ônibus fugida e o denunciado desceu atrás.

A vítima parou na frente da sede da Polícia Federal, na Av. Júlio César, momento em que o denunciado tirou uma faca de sua mochila e a ameaçou novamente: "EU VOU TE MATAR MOLECA, TU VAI VER, TU NÃO VAI FICAR COM MAIS NINGUÉM, TU VAI MORRER". O denunciado ainda tentou atingi-la, mas a vítima conseguiu acalma-lo.

Em continuidade, a vítima acalma o denunciado e o convida para tomar um café em um comércio ao lado do Hospital da Aeronáutica. Porém, uma mulher não identificada percebeu a estranheza da situação e, no momento em que o denunciado se afastou por um momento, essa pessoa abordou a vítima e perguntou se ela estava sendo assaltada. O denunciado percebeu a conversa de ambas e reagiu "BORA CARALHO, BORA LOGO". A confusão acabou chamando atenção da viatura da Policia Militar e a vítima conseguiu alertar os policiais de que ela estava sendo ameaçada com uma faca (...).”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 147,
caput
, do CP e do art. 21, da Lei das Contravenções Penais, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 22957590), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade dos fatos
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, constantes do ID – 22957526, e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima SABRINA JUDITH JESUS DE FREITAS relatou que tinha um relacionamento com o denunciado e que, no dia dos fatos, houve uma discussão entre eles e o recorrente a ameaçou de morte e a empurrou, tendo então batido com a cabeça no vidro do ônibus.

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas ALLAN SULLIVAN DIAS DE SOUZA e ROMULO CORREA PANTOJA BAÍA, policiais militares, os quais declararam que, ao chegarem no local do ocorrido, em virtude de uma denúncia de assalto, a ofendida informou estar sofrendo agressões e ameaças de morte e o réu, que já tinha passagem pela polícia, foi encontrado em poder de uma faca, razão pela qual o prenderam em flagrante.

Em seu interrogatório judicial, o apelante aduziu que só houve uma discussão verbal, nada de agressão física e que só empurrou a vítima, pois ela também o empurrou.

Pois bem. Verifica-se que o
cotejo da prova oral colhida em juízo com as provas documentais carreadas aos autos
, se mostra
harmônico, coeso e suficiente
para formar um juízo de convicção seguro sobre a autoria e a responsabilidade do réu pela infração narrada na exordial acusatória.

Não é demais ressaltar que,
em se tratando de delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da(s) vítima(s) possui especial relevância
por serem tais ilícitos cometidos, geralmente, em situação de clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA E VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS
. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima, corroborada por testemunhas presenciais e informante, apresenta-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, conferindo verossimilhança à narrativa acusatória
.

4. O próprio acusado, embora negue a ameaça, confessa ter desferido socos na vítima, admitindo, assim, a prática da contravenção penal de vias de fato, o que reforça a autoria e a materialidade dos fatos.

5. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a intimidação da vítima, sendo prescindível a comprovação de resultado naturalístico.

6.
A contravenção de vias de fato não exige a produção de laudo pericial ou exame de corpo de delito, bastando o conjunto probatório harmônico, especialmente quando a infração não deixa vestígios
.

7. A dosimetria da pena observa corretamente o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, sem ilegalidades ou exacerbações injustificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido (...).”
(TJ/PA, 0800230-79.2022.8.14.0096, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 21/10/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AMEAÇA
. IDONEIDADE DA AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3.
O crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, é de mera conduta e se consuma com a promessa de causar mal injusto e grave, apto a gerar temor na vítima, sendo desnecessária a produção de resultado naturalístico
.

(...)

5.
O conjunto probatório, composto por depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas
e confissão parcial do réu,
comprova a materialidade e a autoria delitivas
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido (...).”
(TJ/MG, 0002283-17.2022.8.13.0283, Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal, Rel. Juiz Convocado Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 02/06/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – CRIMES DE
AMEAÇA
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 147, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO
24-A, DA LEI Nº 11.340/06) – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade delitiva devidamente evidenciada nos autos.
A palavra da vítima tem especial relevância em crime em contexto de violência doméstica
. Recurso improvido.”
(TJ/SP, APR 1501113-65.2019.8.26.0642, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 25/04/2023) (grifo nosso)

2 – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Igualmente
improcedente
, pois, da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato,
desfavorável ao réu o vetor antecedentes
(sentenças penais condenatórias transitadas em julgado em mais de um processo, vide certidão no ID - 22957576).

Assim, nos termos da
Súmula nº 23, desta Egrégia Corte
[1]
, é
imperiosa a manutenção das penas-base acima do mínimo legal
, isto é, em 01 (um) mês de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato e em 02 (dois) meses de detenção pelo delito de ameaça, valendo dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59, do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

3 - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICAÇÃO DESTA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Improcedente
, pois, como visto, além do fato de que o
recorrente não confessou a prática delitiva em juízo
, a
Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[3]
se encontra em
plena vigência
e é
amplamente esposada pela jurisprudência atual do Excelso Supremo Tribunal Federal
, com

repercussão geral reconhecida
.

Logo, não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal, a partir da incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP ou de qualquer outra circunstância atenuante genérica.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do Corte Suprema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Assim, fica mantida a pena definitiva do réu quanto à contravenção penal do art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41 em 01 (um) mês de prisão simples,
quantum
estabelecido na primeira fase da dosimetria da pena, bem como a pena definitiva dele referente ao crime do art. 147, do CP em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, resultante do reconhecimento da circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do CP (crime cometido no âmbito doméstico contra a mulher) na segunda etapa do cálculo da pena.

Preservo, ainda, o regime aberto para o cumprimento inicial das reprimendas, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP

4 – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS).

Improcedente
, pois,
além do
art. 387, inciso IV, do CPP
[4]
admitir a possibilidade de o julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve
pedido expresso do Órgão Ministerial na denúncia
.

Ademais, vê-se que o magistrado de 1º grau, diante das particularidades do caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou
quantum
a ser reparado de
forma fundamentada e
que
não se mostra excessivo
, correspondente a R$ 400,00 (quatrocentos reais), tendo em vista os danos psicológicos da conduta lesiva à vítima.

Sobre o tema, precedente do C. STJ, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS
. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA.
SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Por fim, esclareço que está correta a não substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos no caso em comento, tendo em vista o disposto na Súmula 588, do STJ
[5]
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[3]

Súmula 231
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[4]

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)

IV
- fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

[5]

Súmula 588
- A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Belém, 17/03/2026